Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Precisar a alteração das necessidades da parte agravada e da capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Logo, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
3. “As alegações do agravante sobre melhora da situação financeira do alimentante, bem como do aumento de suas despesas mensais e a diminuição da condição econômica da genitora, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio ‘necessidade e possibilidade” (Acórdão 1775261, 07118503820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.